Tribunal: TJSP
Processo: 1003872-94.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Ausência de incapacidade – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003872-
94.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante RICARDO
ARLINDO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-94.2013.8.26.0278 -Voto no 30.142
2
Voto no 30.142
Apelação no 1003872-94.2013.8.26.0278
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Apelante: Ricardo Arlindo da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Ausência de incapacidade Indenização acidentária indevida
Improcedência mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Ricardo Arlindo da Silva da Silva contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de fratura do 3o quirodáctilo esquerdo, havida de
acidente típico sofrido no exercício de suas atividades de ajudante de carga e descarga.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 136/138, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apelou o autor, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A perícia médica (fls. 108/116), ao exame físico, não constatou alterações
limitantes dignas de notas, havendo apenas danos estéticos. A conclusão é pela ausência de
qualquer comprometimento funcional do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-94.2013.8.26.0278 -Voto no 30.142
3
Em que pese a irresignação do autor, tenho que a r. sentença não merece
reparos.
O perito foi categórico em apontar a ausência de comprometimento da
capacidade laborativa do obreiro e tal aspecto não foi rechaçado por outra prova de nível
técnico.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que a segurada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
principalmente a redução da capacidade laborativa, requisito essencial ao sucesso da
postulação acidentária.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator